Tribunal: TJMT
Processo: 1024202-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024202-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS - CPF: 868.062.461-68 (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM – 1.
FALTA DE FUNDAMENTACAO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
– 4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA
–

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da custódia encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, extraída da apreensão de diversas porções de substâncias entorpecentes (maconha, pasta-base de cocaína e cocaína), balança de precisão e dinheiro em espécie na residência do apelante, cenário do qual despontam indícios da prática do crime de Tráfico de drogas, aliado ao fundado risco de reiteração delitiva, diante da condição de reincidente específico do paciente.

Inteligência do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”;

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

3.
A
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,
seja porque a condição de reincidente autoriza a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório;

4.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante sustenta que
Thaynan da Silva Rapozeiras
, custodiado desde 30.9.20 pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de Entorpecente
cometido nas
imediações de estabelecimento de ensino
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, em face da
falta de fundamentação idônea
da decisão em que se indeferiu pedido para revogar a prisão preventiva, da existência de
predicados pessoais favoráveis ao Paciente
, da alegada
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
e da suficiência destas à hipótese (Id. 66101973).

Com esteio em tais fundamentos, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
providências cautelares menos graves
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id. 66751951).

Foram anexados documentos (Id.
66751952/66751970
).

A medida liminar foi
indeferida
(Id. 67530977).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 69863476).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem
, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 70632450):

Habeas Corpus
: Tráfico majorado – Busca-se a restituição do
status libertatis
do requerente – Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti e periculum libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade social do requerente, haja vista que o próprio possui em seu desprestígio
diversos boletins de ocorrência
que apuram suposta prática de
crimes da mesma natureza
. A conduta supostamente praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o
aumento da criminalidade
, causando desestabilização do grêmio social – Demais disso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT)
- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao
princípio da confiança no juiz da causa
(STJ - RHC 73.206/ ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória
(Enunciado Orientativo n.o 43)
- Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021